Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante da confissão espontânea do réu e das declarações da vítima e das testemunhas policiais.
2. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do furto.
3. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com extensão dos efeitos para o corréu, nos termos do art. 580, do CPP.